Tribunal: STF
Processo: HC 64706
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA. IMPROCEDENCIA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO. SE A DENUNCIA, EMBORA SEM MINUDENCIAR OS
FATOS IMPUTADOS AO RÉU, SE REPORTA A DOCUMENTO QUE A INSTRUIU,
SUBSCRITO POR ELE E QUE CONTERIA A OFENSA A HONRA DE VÍTIMA, EM
CRIME DESSA ESPÉCIE, POSSIBILITANDO-LHE AMPLA DEFESA, NÃO PODE SER
CONSIDERADA INEPTA, ESTANDO ATENDIDOS, COMO ESTAO, NO CASO, OS
DEMAIS REQUISITOS LEGAIS.